Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DISPONÍVEL. PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA E ABUSIVA DO BLOQUEIO DO CARTÃO E/OU COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA À DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de reparar os danos morais causados ao autor. A condenação fundou-se na ausência de comunicação prévia quanto ao bloqueio do cartão de crédito e/ou da compra, bem como na manutenção imotivada das (dezoito) recusas, a despeito da comunicação do autor acerca da intenção de compra.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito causador de danos morais ou falha na prestação do serviço, haja vista que agiu no exercício regular de direito, “em prol do cliente”. Alega que o pagamento não foi autorizado em razão da quebra de perfil (compra de R$ 16.000,00) e anormalidade das várias tentativas de compras em um mesmo estabelecimento.
4. Aduz que o procedimento de bloqueio preventivo do cartão e/ou compras está previsto na cláusula XVII das “Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A.”, que foi entregue ao cliente juntamente com o cartão.
5. Afirma a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação da ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização fixado na sentença.
6. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
7. No mérito, ressalta que várias das tentativas apontadas pelo réu como suspeitas de fraude ocorreram após a confirmação da intenção de compra e da informação de que a transação estaria liberada no sistema do Banco.
8. O propósito recursal é decidir se o procedimento de segurança que bloqueou o cartão e/ou compra realizada pelo consumidor ocorreu de forma regular, bem como, se o Banco é responsável pelos danos causados ao autor, em razão do referido bloqueio.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
10. O art. 14 do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo autor (art. 373, II, do CPC).
12. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
14. O acervo probatório constante no processo demonstra que: (i) no dia 11/03/2021 o autor tentou efetuar o pagamento de R$ 16.000,00, referente à duas placas de vídeo que pretendia adquirir naquele dia; (ii) mesmo com limite disponível no cartão de crédito a transação foi negada por suspeita de fraude (ID 36545873, pág. 1); (iii) o Banco fez contato telefônico, ocasião em que o autor confirmou a intenção de compra (ID 36545873, pág. 2; ID 36545890, págs. 4 e 7); (iv) a despeito da confirmação e da informação acerca da liberação da transação, réu não autorizou o pagamento (ID 36545874, págs. 2 e 3; ID 36545890, pág. 6); e, (v) o réu não demonstrou motivo razoável para manutenção do bloqueio do cartão e/ou compra, por 14 dias (ID 36545890, pág. 10).
15. O réu sustenta que a compra não foi autorizada em razão da suspeita de fraude, mas não menciona, tampouco esclarece o motivo da manutenção do bloqueio, mesmo após a confirmação do autor sobre a intenção de compra.
16. A mera alegação de regularidade do procedimento de segurança, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do Banco pela manutenção equivocada do bloqueio (falha na prestação de serviço) que causou danos ao consumidor, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
17. Assim, ainda que existisse indícios de irregularidades na transação, houve a confirmação da intenção de compra pelo autor, de modo que a manutenção injustificada do bloqueio se revela abusiva e configura falha na prestação do serviço.
18. O réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
19. Desse modo, não há como reconhecer a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ruptura do nexo causal, pois o réu, ao deixar de autorizar o pagamento a compra já confirmada pelo autor (falha na prestação de serviço), concorreu para a implementação do dano.
20. Noutro giro, verifica-se que as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
21. Evidente, portanto, a responsabilidade civil do réu pela falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo diante da confirmação da intenção de compra pelo autor, deixou de adotar as devidas providências (desbloqueio do cartão e/ou transação) capazes de evitar ou remediar os danos causados ao consumidor.
22. A conduta abusiva (ilícita) do réu extrapola o limite do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que causou constrangimentos perante os presentes e sentimento de frustração ante a legítima expectativa do consumidor que foi impedido de efetuar o pagamento para aquisição das placas de vídeo, de molde a subsidiar a reparação por danos morais.
23. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que condenou o réu na obrigação de reparar os danos morais causados em razão do bloqueio injustificado e abusivo do cartão e/ou compra realizada pelo autor.
24. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1387573, 07069294420218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1343229, 07429341420208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
25. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
26. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais fixado em R$ 5.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
27. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
28. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
29. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
30. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.